Tribunal: CARF
Processo: 13629.900609/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.900609/2015-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-003.471 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2024
Embargante
CONSELHEIRA MIRIAM COSTA FACCIN
Interessado
EMBRATERR - EMPRESA BRASILEIRA DE TERRAPLENAGEM LTDA
E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. SANEAMENTO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocadas pelos legitimados para
oposição de embargos, deverão ser recebidas como Embargos Inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados opostos, sem efeitos infringentes, para sanando o erro de
digitação apontado, promover a retificação do Acórdão embargado, nos termos da
fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto Adelino da Silva, Luís Ângelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.900609/2015-30
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.471 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.900609/2015-30

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Conselheira Miriam Costa Faccin,
com base no artigo 117 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“RICARF”)1, em face do Acórdão n° 1002-003.304 (e-fls. 209/224), de relatoria desta
Conselheira, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede
recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões
de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o
crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
QUE
SOFREU
A
RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto
por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes e a receita
pertinente tenha sido oferecida à tributação, não bastando meras alegações dissociadas
da efetiva comprovação.
Nas razões dos Embargos Inominados, a Embargante esclarece que, “verifica-se
inexatidão material devida a lapso manifesto no cabeçalho do Acórdão, qual seja, constou o
Processo de n° 11080.741409/2019-71, enquanto que, o correto seria o Processo de n°
13629.900609/2015-30”, nos seguintes termos:
“A Embargante acredita que tal lapso tenha ocorrido pelo fato de constar o “Acórdão de
Manifestação de Inconformidade” referente ao Processo de n° 13629.900609/2015-30 e
logo abaixo o “Acórdão de Impugnação” referente ao Processo de n°
11080.741409/2019-71, ambos na mesma “aba” do e-processo. Confira-se:

1 Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como embargos,
mediante a prolação de um novo acórdão.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.471 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.900609/2015-30

”.
O juízo de admissibilidade fundou-se no artigo 117 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)2, para que seja sanado, pelo
Colegiado, o lapso manifesto verificado no Acórdão embargado.
Assim, conforme “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 229), o presente processo
foi encaminhado a esta Relatora para prosseguimento, nos termos regimentais.
É o relatório.

2 Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como embargos,
mediante a prolação de um novo acórdão.
Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade
Como relatado, os Embargos Inominados foram admitidos para manifestação
deste Colegiado em relação a lapso manifesto no Acórdão proferido, na forma do artigo 117 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”):
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.471 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.900609/2015-30

Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo
acórdão.
Quanto ao lapso manifesto em si, trata-se, na espécie, de erro na digitação do
número do processo no cabeçalho do Acórdão. Isso porque, constou o Processo de n°
11080.741409/2019-71, enquanto que, o correto seria o Processo de n° 13629.900609/2015-30.
Confira-se:

Vê-se, pois, que o erro material é necessariamente manifesto, no sentido de
evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível, o que pode, inclusive, ser melhor
enquadrado na hipótese de “erros de escrita”, conforme base legal acima transcrita.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.471 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.900609/2015-30

Além disso, a doutrina3 é uníssona sobre a possibilidade de correção de erro
material4 (ou de cálculo, pois o erro de cálculo é espécie de erro material) por simples petição,
cuja apresentação não fica adstrita ao emprego dos embargos de declaração.
A propósito:
EMBARGOS INOMINADOS. ACÓRDÃO E CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO. Nos
termos do art. 66, do RICARF, as alegações de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados
para correção, mediante a prolação de um novo acórdão. A fim de sanar erro material
do auto de infração e deficiência na interpretação do dispositivo do Acórdão, os
embargos inominados devem ser acolhidos, para adequar ao novo dispositivo proferido
pela Turma julgadora. (Processo n° 14191.000042/2007-30. Acórdão n° 2301-007.210.
Sessão de 02/06/2020. Relatora Sheila Aires Cartaxo Gomes, g.n.)
Isso posto, conheço dos Embargos Inominados, nos termos da legislação
mencionada.
Passemos, pois, à apreciação da alegação.

Do Lapso Manifesto/Erro de Escrita
Conforme mencionado no relatório, no cabeçalho do Acórdão proferido por esta
Turma Julgadora, constou pequeno erro de digitação com relação ao número do processo. Isso
porque, constou o Processo de n° 11080.741409/2019-71 – que se refere à multa por
compensação não homologada - enquanto que, o correto seria o Processo de n°
13629.900609/2015-30. Confira-se:

3 Nesse sentido, por exemplo, preleciona Humberto Theodoro Jr., afirmando que “ ‘inexatidões materiais’ e ‘erros
de cálculo’, vícios que se percebem à primeira vista e sem necessidade de maior exame, tornando evidente que o
texto da decisão não traduziu ‘o pensamento ou a vontade do prolator da sentença’”. (In, THEODORO Jr.,
Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 57a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1079).
4 Nesse sentido há Enunciado do Fórum Permanente de Processualistas: “EFPP n° 360. A não oposição de embargos
de declaração em caso de erro material na decisão não impede sua correção a qualquer tempo”.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.471 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.900609/2015-30

Com efeito, da análise dos autos, em específico do Acórdão no 108-029.723 (e-
fls. 167/176), proferido pela C. 22a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08 (“DRJ/08”), verifica-se que o presente caso se refere aos autos do Processo de n°
13629.900609/2015-30:

Neste sentido, devem ser acolhidos os presentes Embargos Inominados, para que
o equívoco apontado seja corrigido, de modo que o número do processo passe a constar como
13629.900609/2015-30.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos Inominados opostos,
para sanando o erro de escrita apontado, promover a retificação do Acórdão embargado, nos
termos acima discriminados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.471 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.900609/2015-30

Fl. 236
DF CARF MF
Original